Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME SEXUAL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE CAUTELA. EXISTÊNCIA DE MENORES DO LOCAL INDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão de benefícios de saídas externas, em se tratando de crimes sexuais, necessita de maior cautela, mormente verificada a existência de menores no local indicado pelo agravado.

2. Para tais casos, é exigido do apenado maior senso de reponsabilidade, haja vista que não há vigilância direta. Dessa forma, o reingresso de sentenciados com traços negativos de personalidade deve ser gradativo e cauteloso.

3. Agravo conhecido e provido.